Tribunal: TJES
Processo: 5002292-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002292-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA SERRAT HENRIQUE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO em face da sentença de ID 1895224, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a revisão das faturas de água de novembro/2020, fevereiro, março e abril/2021,

com base no consumo médio de 52m3.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR

A sentença de ID
1895224 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 26 da Lei n° 9.099/95).

Não há que se falar em
incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, pois, o destinatário das provas é o julgador e em análise dos documentos trazidos aos autos não vislumbro necessidade de produção de prova pericial.

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada. Neste sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
. ALEGAÇÃO DE
FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO
. COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTOS NA VERIFICAÇÃO DA LEITURA REGISTRADA NO APARELHO MEDIDOR. ACÚMULO DE CONSUMO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Havendo comprovação da regularidade do medidor, incabível o pedido de revisão e de indenização por dano moral. Se a concessionária de água e esgoto cobrou apenas o consumo mínimo durante 05 meses, por não ter conseguido verificar a leitura registrada no aparelho medidor, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10031629420198110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2020). (
Grifei
).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA REJEITADA
- COMARCA DE AMPARO - INEXISTENTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA OU VARAS ESPECIALIZADAS - PRELIMINAR SUSCITADA APENAS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL - SOLICITADA EM CONTESTAÇÃO PROVA PERICIAL QUE DESTOA DA DINÂMICA DOS JUIZADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
COBRANÇA POR CONSUMO DE ÁGUA
RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019 QUE DESBORDA MUITO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA NOS MESES ANTERIORES - REVISÃO ADMINISTRATIVA DA FATURA - CONSUMO AFERIDO POSTERIORMENTE QUE SE COADUNA COM AQUELES VERIFICADOS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019 - LANÇAMENTO DE QUANTIA CONCERNENTE ÀS PROPALADAS DIFERENÇAS EM FATURAS ANTERIORES - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVADO DEFEITO NO HIDRÔMETRO TROCADO DECORRENTE DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDANTE - ÔNUS QUE INCUMBIA À RECORRENTE - ARTIGOS 6º, INCISO VIII, DO CDC E 373, INCISO III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10007679120198260022 SP 1000767-91.2019.8.26.0022, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 19/12/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019). (
Grifei
).

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. REVISÃO DAS FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO MÉDIO. REVISÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AS ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO PROSPERAM. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.